Tribunal: CARF
Processo: 19555.720228/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19555.720228/2021-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.317 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE NOVA VICOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2020
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil
em relação ao sujeito passivo acima identificado, destinado ao lançamento da multa isolada,
aplicada em decorrência da ocorrência de compensação com falsidade da declaração.
A impugnação foi julgada improcedente pela 28a Turma da DRJ08, em acórdão
assim ementado (fls. 163/168):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2020
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19555.720228/2021-12
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.720228/2021-12

Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõese a aplicação da multa isolada no percentual de
150% (cento e cinqüenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2021 (fl. 171), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 09/11/2021 (fl. 171).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira instância foi
realizada em 10/09/2021, por abertura de mensagem no Domicílio Tributário Eletrônico - DTE
(e-fl. 171), conforme previsto no art. 23, §2o, III, “b”, do Decreto 70.235/721.
Segundo o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a apresentação de
Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, considerando que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu
em 09/11/2021 (fl. 176), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
O contribuinte sustentou, em seu recurso, que a aludida intimação foi inválida,
uma vez que a adesão ao DTE foi feita pelo Sr. Manoel Costa Almeida, que intitulou como ex-
gestor municipal.
Em primeiro lugar, cabe observar que não houve apresentação de qualquer
documento relacionado ao Sr. Manoel Costa Almeida. Logo, não foi comprovado se, de fato,
houve a alegada exclusão do servidor dos quadros municipais.
De toda forma, ainda que houvesse tal prova, não mereceria ser acolhida a tese
defensiva, uma vez que a adesão ao DTE foi necessariamente feita por pessoa física que, à
época, detinha poderes de representação do ente municipal, significando, portanto, a opção pelo
próprio ente federativo, de modo que não se faz necessária a renovação dessa opção, ainda que
tal representante/signatário posteriormente não ocupasse mais cargo na administração pública.
Também não assiste razão ao contribuinte quando alega que o domicílio fiscal
teria ficado vinculado ao CPF do alegado ex-gestor, e não ao da pessoa jurídica de direito
público.

1 b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.720228/2021-12

Isso porque há nos autos um “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl.
171) e, da análise da legislação vigente, pode-se tomar por premissa implícita que o acesso ao e-
CAC já demandou obrigatoriamente a utilização de certificado digital válido em nome do
contribuinte (IN SRF n° 664, de 2006, art. 1°, §2°2; e IN RFB no 1077, de 29 de outubro de 2010,
art. 2°, II, Anexo II3).
Logo, é notório que o acesso ao e-CAC e, consequentemente, a abertura da
mensagem contendo a intimação para ciência do acórdão recorrido, em 10/09/2021, foram feitos
por pessoa legitimada a fazê-lo, em nome do ente municipal, por meio de certificado digital
válido.
Por fim, importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

2 Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o Termo de Cancelamento de
Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes, respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-
CAC), na página da Secretaria da Receita Federal na Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido, conforme disposto no art. 1o da
Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de dezembro de 2005.
3 Art. 2o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:

II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no Anexo II.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.317 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19555.720228/2021-12

Fl. 209
DF CARF MF
Original